Tribunal: STF
Processo: Rcl 66324
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) no Processo 1000557-51.2019.8.26.0083/50002, por suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e desrespeito ao decidido no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao não acolher o agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, afrontou a competência desta Suprema Corte e aplicou entendimento divergente do que foi adotado no julgamento do recurso paradigma.  



    Narra o seguinte:  



    O egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno tirado contra a decisão monocrática negando seguimento ao recurso extraordinário, interposto em face do acórdão proferido pela 7ª. Câmara de Direito Público que manteve a sentença de improcedência aplicou retroativamente a Lei 14.230/2021, especialmente porque entendeu aquele órgão colegiado que não mais bastaria a caracterização do art. 11 da Lei 8.429/92 a simples, ainda que grave, ofensa aos princípios administrativos constitucionais de legalidade, impessoalidade e moralidade, tomando a nova redação dada ao art. 11 como de aplicação numerus clausus.



    [...]



    Em face deste acórdão foi oposto embargos declaratórios que rejeitados ensejaram a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi obstado por decisão no inteiro teor: [...]



    Essa decisão foi submetida a dois recursos: agravo de despacho denegatório (art. 1030, § 1º do CPC e igualmente ao agravo interno (art. 1030, § 2º do CPC) no qual foi prolatada decisão, objeto da presente reclamação, cujo teor se reproduz: [...] (doc. 1, pp. 2-5).



    Argumenta que:



    A respeitável decisão atentou contra o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, refletida no art. 6º do Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 e no Tema 1.199 de repercussão geral, ao determinar a aplicação retroativa do novo rol taxativo das condutas descritas no art. 11 da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/21, pois a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito. 



    Anoto que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu expressamente a gravidade da conduta e o dolo dos envolvidos (fls. 2581/2591), o que retira a hipótese da retroatividade prevista no bojo do Tema 1.199, restrita às infrações culposas. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, não determinou a aplicação retroativa do novo rol taxativo das condutas descritas no art. 11 da Lei nº 8.429/92, como já decidido: [...] (doc. 1, pp. 9-10 – grifos no original).



    O Tribunal reclamado prestou informações (doc. 17).



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a inadmissibilidade da reclamação (doc. 19). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:  



    Reclamação Constitucional. Decisão de não seguimento de Recurso Extraordinário, pela Corte local. Aplicação do Tema 1.199 da Repercussão geral. Improbidade administrativa. Retroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21. Alegada usurpação de competência do STF. Incabível reclamação para revisão de aplicação de tese de repercussão geral pelo Tribunal de origem, salvo teratologia da decisão impugnada. Usurpação não configurada. Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência (doc. 36, p. 1).



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação não deve ser conhecida, pois a questão foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Consta dos autos que a ação civil pública (ACP) originária foi proposta pelo ora reclamante contra Sebastião Biazzo, ex-prefeito de Aguaí, entre 2013 e 2016, e outros, sob a alegação de ter havido ilegal contratação do médico Gustavo Reis e Lopes, representando a empresa Lopes e Sfeir Junior Sociedade Médica SS ME, para prestação de serviços médicos na unidade de pronto atendimento do município. 



    A ACP foi julgada improcedente e a respectiva decisão foi mantida pelo Tribunal em apelação, sob os seguintes fundamentos:



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Aguaí. Médico que, autorizado pelo então prefeito municipal, licenciou-se do cargo para, por intermédio de pessoa jurídica, se credenciar para a prestação de serviços de igual jaez, nos termos da Lei Municipal n º 2.460/2013, recebendo contrapartida substancialmente maior que seus vencimentos. 1. Tema nº 1.199. Assentou o STF que a Lei nº 14.230, de 2021, aplica-se aos fatos que, embora praticados na vigência do texto anterior, não sejam objeto de condenação transitada em julgado. 2. Fato que não se amolda aos arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429/1992, pois não se cogitou de corrupção e não se demonstrou efetivo prejuízo ao erário. Conduta que, a despeito de configurar grave ofensa aos princípios administrativos constitucionais, notadamente da legalidade, impessoalidade e moralidade, não é mais contemplada no art. 11 da Lei da Improbidade Administrativa, agora de aplicação numerus clausus. 3. Recurso não provido (doc. 17, pp. 4-5).



    Após, negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto. Contra essa decisão, o MPSP interpôs agravo interno e agravo em recurso extraordinário (ARE 1.489.624/SP).



    Ao julgar o ARE 1.489.624/SP, transcrevi trechos do julgamento do ARE 843.989 RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), processo paradigma desta reclamação, em que o Ministro Alexandre de Moraes assinalou o seguinte:



    Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente (grifei).



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO, NESTA CORTE, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO QUE SE INSURGE, POR VIA OBLÍQUA, CONTRA A PRÓPRIA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE ATOS PRATICADOS COM TERCEIROS TOMADORES DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 599.362. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 2. Na linha de entendimento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020). 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido no paradigma de repercussão geral firmado ao julgamento do RE 599.362-RG (Tema 323). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 35955 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021)  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (Rcl 47639 ED/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/8/2021)  



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).  



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



       



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da demanda e do reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator